Tribunal: TJSP
Processo: 1501108-12.2021.8.26.0565
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Apelação criminal. Lesão corporal em contexto de violência doméstica. Pleito absolutório. Descabimento. Materialidade e autoria comprovadas nos autos. Dolo evidenciado. Legítima defesa não caracterizada.
Pena corretamente aplicada no mínimo e assim tornada definitiva. Regime inicial aberto e sursis adequados. Apelo improvido.